Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715872-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante : Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live Embargado: Tao Empreendimentos Imobiliários S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live contra a decisão que não conheceu a apelação manejada pelo ora embargante (Id. 35062514). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator